Tribunal: TJSP
Processo: 1024224-32.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS – Serviços bancários – Exercícios de 1995 a 1999. Sentença de parcial procedência, para excluir receitas constantes da conta COSIF 7.1.9.30.00-6 da base de cálculo do imposto, mantendo as demais exações relacionadas à conta COSIF 7.1.7.99.00-3.

INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO – Desdobramento de subgrupos previstos no COSIF que se referem a Outras

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS – Serviços bancários – Exercícios de 1995 a 1999. Sentença de parcial procedência, para excluir receitas constantes da conta COSIF 7.1.9.30.00-6 da base de cálculo do imposto, mantendo as demais exações relacionadas à conta COSIF 7.1.7.99.00-3.

INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO – Desdobramento de subgrupos previstos no COSIF que se referem a Outras Receitas Operacionais (7.1.9.) caracterizam-se como operações de crédito, de natureza financeira, não estando, assim, sujeitas à tributação pelo ISS. Sentença mantida. Recurso desprovido.